Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EXECUTADO CASADO. CONSORTE. CONSTRIÇÃO. MEAÇÃO NÃO PRESERVADA. TÍTULO JUDICIAL. ORIGEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO ADSTRITA AO CÔNJUGE INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSORTE. INVIABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. PENHORA. IMÓVEL. INTEGRALIDADE. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DERIVADOS DA MEAÇÃO. SOBREPOSIÇÃO DO REGIME DE BENS ÀS GARANTIAS INERENTES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO DA PENHORA À COTA-PARTE DO CÔNJUGE EXCUTIDO. FORMA. REVERSÃO DE METADE DO PRODUTO ARRECADADO COM EVENTUAL ALIENAÇÃO (CPC, ART. 843). PENHORA. PRESERVAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutivo-negativa, cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando à defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do estatuto processual civil.
3. À luz da garantia constitucional de que ninguém pode ser expropriado de seu patrimônio sem o devido processo legal emerge a constatação de que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação da qual emergira o título exequendo e no curso da correlata fase executiva fora penhorado imóvel pertencente ao casal, a meação que a assiste não pode ser alcançada pela expropriação do bem comum do casal sem a reserva do que a assiste, pois, a despeito da natureza da obrigação, se emergira de título judicial, seu alcance ficara adstrito aos protagonistas da relação processual ante a eficácia subjetiva da coisa julgada (CPC, art. 506).
4. Conquanto no casamento cujo regime de bens é regido pelo sistema da comunhão universal todos os bens e dívidas comuniquem-se entre os cônjuges, soa inviável, sob o travejamento que guarnece o devido processo legal, que, manejada a execução em face apenas dum consorte, o patrimônio do casal seja expropriado sem as salvaguardas inerentes à meação que assiste à consorte alheia à expropriação, pois, em suma, não pode ser expropriada do patrimônio que também a assiste sem as garantias correlatas e em processo cuja composição passiva não integra, o que, inclusive, emerge do disposto no estatuto processual (CF, art. 5o, LIV e LV;: CC, arts. 1.667 e 1668, IV; CPC, art. 843)
5. Integrando o imóvel constrito o patrimônio do casal, nomeadamente quando o enlace é regido pela comunhão universal de bens, não tendo a consorte integrado a ação da qual emergira o débito que aflige seu cônjuge e resultara na constrição de imóvel indiviso pertencente ao casal, sua meação é incólume e deve-lhe ser revertida, mas a forma de preservá-la não é a desconstituição da constrição, mas a reversão do equivalente ao ser promovida a expropriação do bem, consoante dispõe com pragmatismo o legislador processual ao compatibilizar a proteção da meação com o objetivo da execução, que é viabilizar a realização da prestação não realizada (CPC, art. 843).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.